Tribunal: TJDFT
Processo: 0738885-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSINATURA DE REVISTAS MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO FORMULADO PELA CENTRAL DE CARTÕES. REVISTAS NÃO ENVIADAS. DÉBITOS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DO TERCEIRO RÉU SUSCITANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPOSTA LIGAÇÃO TELEFÔNICA EFETIVADA POR TERCEIRO E QUE MENCIONA O NOME DA RECORRENTE. DÉBITOS EFETIVADOS POR EMPRESA DIVERSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AUTORA E A RECORRENTE. RECURSO DO SEGUNDO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO TERCEIRO RÉU CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MÉRITO DO RECURSO DO TERCEIRO RÉU PREJUDICADO.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela segunda e pela terceira requeridas (“Visa Administradora” e “Editora Globo”) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para determinar que a primeira e a segunda requeridas promovam o cancelamento do cartão elencado nos autos, sob pena de multa diária, bem como para condenar a terceira e quarta requeridas a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 3.232,00 referente à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

II. Quanto ao recurso da segunda requerida, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de confronto, no recurso interposto, dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão objurgada, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

III. Não obstante a parte autora tenha ingressado com a demanda também em face da Editora Globo sob o fundamento de que jamais recebeu as revistas que teria assinado, observa-se que não há elementos mínimos a demonstrar a existência de nexo causal entre a parte autora e a recorrente. Neste sentido, sequer foi apresentado qualquer formalização de assinatura com a recorrente, tampouco o código de assinante. O fato da menção de que terceiros teriam realizado ligações ofertando serviços da ré não a vinculam à demanda, sobretudo porque ausente qualquer liame contratual entre as partes, tampouco existindo descontos no cartão efetivados pela recorrente. Enfim, inexistem elementos que demonstrem que a “Livros da Matriz Editora” faça parte do mesmo grupo econômico da Editora Globo S.A. Em consequência da ausência de relação contratual entre as partes, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente.

IV. Recurso do segundo réu não conhecido. Recurso do terceiro réu conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em face da terceira requerida (Editora Globo S.A.), mantendo-se a sentença em seus demais termos. Mérito do recurso do terceiro réu prejudicado.

V. Condeno o segundo réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios pelo terceiro réu face a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, não caracterizando recorrente vencido.